Tribunal: TJMT
Processo: 0017345-64.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017345-64.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA DA LUZ - CPF: 059.571.351-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 054.128.961-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL - ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL, EM VIA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – APELANTE QUE EMPREENDEU FUGA AO VER A GUARNIÇÃO EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO –

PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA – LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A revista pessoal, em via pública, ocorrida após o apelante empreender fuga ao ver a guarnição policial,
não constitui arbitrariedade, mas sim
ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar.

A atitude pode levantar fundada suspeita e é apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se, na hipótese, de uma
diligência típica
do agente de segurança pública
e efetuada de maneira pontual, dentro dos
deveres e do exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), revelando-se, pois,
prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação.

R E L A T Ó R I O

grégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo contra a r. sentença sob Id. 1
78596228
, em que se condenou
RAFAEL FERREIRA DA LUZ,
à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por
2 restritivas de direito
,
consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Nas
razões
recursais (Id.
178596236
), a Defesa invoca a
nulidade das provas obtidas
, dizendo, em suma, que a
busca pessoal
foi
ilegal
e arbitrária porque os policiais abordaram o Apelante, acompanhado de um adolescente em via pública,
sem que houvesse fundada suspeita
para aquela atuação;
por consequência, pede a
absolvição
por ausência de prova lícita da materialidade (art. 386, II, CPP).

Em sede de
contrarrazões
(Id.
178596241
), o
parquet
pugna o
des
provimento

ao apelo;

igualmente
a d. PGJ, em parecer assim sumariado (Id.
183196161
):

“Sumário: Apelação criminal – Recurso da Defesa – Requer absolvição por ausência de provas – Alegada ilicitude das provas obtidas mediante revista pessoal, desprovida de justa causa – Improcedência – Fundada suspeita devidamente demonstrada – Réu que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial – Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
RAFAEL FERREIRA DA LUZ
foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de 14 da Lei n. 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido), com a substituição, ao final, da pena privativa de liberdade por
2 RESTRITIVAS DE DIREITO (
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta).

Quanto aos fatos, é dos autos que na manhã de 18/09/2019, uma equipe policial fazia patrulhamento pelo Residencial Barcelona, na cidade de Tangará da Serra/MT,
e percebeu que o apelante e o adolescente J.V.R.S, ao verem a guarnição começaram a correr, empreendendo fuga.

A situação chamou a atenção da equipe que acompanhou a dupla e, logrou abordá-la.

Em revista pessoal, os policiais encontraram com o apelante uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 e uma munição da mesma medida.

O apelante, em juízo, preferiu servir-se do direito ao silêncio, no entanto, diante dos depoimentos dos policiais condutores (
PM Wagner de Almeida Leite

e

PM Ricardo da Silva Souza
) e sopesadas todas as provas colhidas, foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.823/6.

Neste apelo, a defesa
afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para abordar e revistar o apelante.

Invoca a
nulidade das provas obtidas e, por consequência, seja declarada a absolvição, pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

No entanto,
não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

A guarnição estava em patrulhamento
Residencial Barcelona
e, em dado momento, chamou a atenção o fato de o apelante e o adolescente ao

verem a guarnição, fugiram rapidamente.

Conforme os depoimentos dos policiais
Wagner
e
Ricardo
a guarnição
foi atrás dos rapazes e conseguiu abordá-los, instante em que o adolescente tentou resistir à abordagem e, com o apelante, em seu bolso, foi localizada a arma de fogo.

Oras,
c.v
aos argumentos da Defesa, o objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), buscando, dentro da sua função, prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 07/11/2023)

Com efeito, ao meu ver, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível a autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

A propósito, destaco deste e. TJMT:

No campo da prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em:
www.jus.com.br
). (...). “Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder” (TJMT, Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002). (...).”

(N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

E também:

“(...). Conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública (...) notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei. (N.U 1009881-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. ”

Desta feita, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244, CPP:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Enfim, devidamente demonstrada a existência de prévia e fundadas razões, encontra-se devidamente justificada a ação policial, não havendo falar em quaisquer nulidades decorrentes da abordagem realizada em que culminou na apreensão da arma de fogo e prisão do apelante.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024